Tribunal: TJBA
Processo: 0300630-96.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL N° 0300630-96.2019.8.05.0229 Juízo de Origem: 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador – BA Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: SILVIO DOS SANTOS BARBOSA APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELADO: SILVIO DOS SANTOS BARBOSA Promotor de Justiça: Márcio Bellazzi De Oliveira Procurador de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou um dos réus pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, do CP, à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e absolveu corréu por negativa de autoria, com fundamento no art. 386, IV, do CPP. 2. A defesa sustenta que a condenação é manifestamente contrária à prova dos autos, pois baseada no mesmo conjunto probatório que ensejou a absolvição do corréu. O Ministério Público alega que a absolvição por negativa de autoria é manifestamente contrária às provas produzidas em plenário e requer novo julgamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação imposta pelo Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP; e (ii) saber se a absolvição do corréu por negativa de autoria encontra respaldo no conjunto probatório ou se impõe a anulação do julgamento para submissão a novo júri. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri somente se justifica quando a decisão dos jurados é manifestamente dissociada do conjunto probatório. A mera existência de versões conflitantes não autoriza a cassação do veredicto, em respeito à soberania dos veredictos. 5. A condenação encontra respaldo em prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, laudos periciais e elementos informativos harmônicos. Não se verifica decisão arbitrária ou divorciada das provas. 6. A absolvição do corréu, contudo, mostra-se manifestamente contrária à prova dos autos, pois os elementos probatórios produzidos em plenário indicam sua participação no evento delituoso. A negativa de autoria não encontra suporte mínimo no conjunto probatório apresentado aos jurados. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso defensivo conhecido e desprovido. Recurso ministerial conhecido e provido, para anular o julgamento em relação ao corréu absolvido, com determinação de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Tese de julgamento: “1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada com fundamento no art. 593, III, ‘d’, do CPP quando manifestamente dissociada do conjunto probatório. 2. Havendo suporte probatório para a condenação, impõe-se a manutenção do veredicto. 3. A absolvição por negativa de autoria deve ser anulada quando manifestamente contrária às provas produzidas em plenário, com submissão do réu a novo julgamento.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, I; CPP, arts. 386, IV, e 593, III, “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.178.495/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.373.955/RN, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 20.03.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.534.100/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 22.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Criminais de nº 0300630-96.2019.8.05.0229, oriundos do 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador (BA), tendo como Apelantes e Apelados o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e SILVIO DOS SANTOS BARBOSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e julgar IMPROVIDO o apelo defensivo e CONHECER e julgar PROVIDO o recurso ministerial, de acordo com o voto da Relatora.